Tribunal: STF
Processo: HC 230129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto de decisão de minha lavra, em que concedi parcialmente “a ordem de habeas corpus apenas para determinar que o juízo sentenciante decida, de forma fundamentada, sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente ou, se for o caso, sobre a imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP” (eDOC 12, p. 6). 



    Nas razões recursais, a defesa alega ofensa ao direito de o paciente recorrer em liberdade. Por conseguinte, pleiteia a revogação da custódia preventiva por ausência de fatos concretos aptos a autorizá-la (eDOC 19, p. 5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Em atendimento à determinação deste relator, o Juízo da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deliberou pela permanência da segregação cautelar do paciente, com base na quantidade de drogas apreendida e na reiteração delitiva. 



    Transcrevo das informações prestadas pelo magistrado:



    “Como mencionado acima, o paciente foi preso e condenado por tráfico de droga, pelo transporte de 435,1 kg de cocaína e 12 kg de maconha. Em audiência, Marcelo confessou a prática do crime. Ainda, foi verificado que o paciente é reincidente e, durante o cumprimento da primeira pena aplicada, cometeu o novo ilícito penal – cuja prisão preventiva encontra-se ora em análise -, demonstrando assim, descaso com a ordem pública, bem como tornando fundado o receio de reiteração. 



    Dada a quantidade de drogas e a reiteração criminosa já empreendida pelo acusado, à toda evidência, as razões que determinaram a decretação da prisão preventiva quando da prolação da sentença se mantém. Tais circunstâncias incutem especial cautela ao julgador, especialmente em razão da presente comarca situar-se em região de fronteira com a Bolívia, onde o número de delitos relacionados ao tráfico de drogas é alarmante. 



    É de se ressaltar ainda que, considerando os antecedentes e a quantidade de droga apreendida, é patente a possibilidade de nova evasão e reiteração delitiva pelo acusado, denotando a necessidade da manutenção da sua custódia. Portanto, compreendo, na forma já expostada pela sentença, que as circunstâncias ora descritas mostram-se suficientes para a manutenção do decreto prisional preventivo, como forma de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar eventual reiteração delitiva. A Propósito:” (eDOC 21, p. 2, grifei).



    À primeira vista, tal decisão não padece de teratologia ou ilegalidade.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente